Tribunal: TJSP
Processo: 1008519-17.2019.8.26.0604
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pessoa jurídica. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita.
Documentos insuficientes para a concessão da assistência judiciária, mas autorizadores da concessão do diferimento do recolhimento. Decisão reformada.
Agravo interno parcialmente provido.